Tribunal: STF
Processo: RE 408046
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SAT.
MATÉRIA PACIFICADA.
1. O Plenário desta Corte, ao julgar o RE
343.446, firmou o posicionamento no sentido de ser legítima a
cobrança da contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do
Trabalho - SAT. Assentou-se na ocasião a desnecessidade de lei
complementar para sua instituição e a conformidade do sistema de
alíquotas proporcionais ao grau de risco da atividade exercida pelo
contribuinte com os princípios da isonomia e da legalidade
tributária. Registrou-se também que o confronto entre lei e decreto
regulamentador situa-se em sede infraconstitucional, insuscetível,
portanto, de exame em recurso extraordinário.
2. Agravo regimental
improvido.